Tribunal: STF
Processo: RE 234853
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Vantagens funcionais em "cascata": vedação
constitucional que, conforme o primitivo art. 37, XIV, da
Constituição (hoje alterado pela EC 19/99), só alcançava as
vantagens concedidas "sob o mesmo título ou idêntico fundamento":
ausente, na espécie, o interesse em recorrer: coincidência entre o
decidido no acórdão - exclusão, do cálculo do adicional de
inatividade, da parcela referente à gratificação por tempo de
serviço - e o pretendido no RE. Recurso não conhecido.